Tribunal: TCU
Processo: 019.858/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10781/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.858/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda de Medeiros (XXX.263.450-XX); Mariana Timmers dos Santos (XXX.888.400-XX); Roberto Winter Guaspari Sudbrack (XXX.287.750-XX); Rosalice dos Santos Barbosa Prado (XXX.475.860-XX); Tatiane Pedralli (XXX.079.630-XX) 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.